Tribunal: TJES
Processo: 5003147-14.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa; Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003147-14.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5003147-14.2019.8.08.0024

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA (ES)

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta em razão da Sentença (documento id 1856220) por meio da qual a Magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (ES), Comarca da Capital, rejeitou os pedidos formulados nos Embargos à Execução Fiscal
,
julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais (documento id 1856226 – págs. 38-46) o Estado Apelante se insurge em razão da sentença alegando
(1)
nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) em razão de indicação insuficiente do fundamento legal;
(2)

bis in idem
nas cobranças - “
o embargado foi autuado pela embargante quatorze vezes, todos, aparentemente, pelo mesmo fato
”.

Contrarrazões recursais (documento id 1856230 – págs. 50-56) pelo desprovimento do Recurso.

É o Relatório
.
Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 05 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5003147-14.2019.8.08.0024

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA (ES)

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de Apelação Cível interposta em razão da Sentença (documento id 1856220) por meio da qual a Magistrada da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória (ES), Comarca da Capital, rejeitou os pedidos formulados nos Embargos à Execução Fiscal
,
julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Nas razões recursais o Estado Apelante se insurge em razão da sentença alegando
(1)
nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) em razão de indicação insuficiente do fundamento legal;
(2)

bis in idem
nas cobranças - “o embargado foi autuado pela embargante quatorze vezes, todos, aparentemente, pelo mesmo fato”.

A primeira irresignação do Estado Apelante diz respeito a ausência dos requisitos legais na Certidão de Dívida Ativa (CDA) – a origem e a natureza do débito –, a qual embasa a execução fiscal proposta pelo Município de Vitória (ES) em seu desfavor.

À luz do que dispõe o artigo 202 do Código Tributário Nacional (CTN), a Certidão de Dívida Ativa (CDA) possui os seguintes requisitos:

Art. 202.
O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

Nesse mesmo sentido está a previsão do artigo 2º, §5º, da Lei de Execução Fiscal:

Art. 2º.
Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.

(...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

No caso que ora se examina, a Execução Fiscal é lastreada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 2833/2017, da qual constam os Termos de Inscrição, a data da inscrição, a origem do débito, e ainda anexo descrevendo a natureza do tributo, conforme documento id 2113887 – págs. 107-113.

Como externado pela Magistrada “a quo” consta expressamente no título executivo fiscal “
que a
origem do débito advém de autos de infração da SEDEC, e no campo “Doc. Originário” constam os números de referência, são eles: 36218/2014 e 36485/2014. Ademais, quanto à fundamentação legal, a certidão de dívida ativa também deixa claro que foram lavrados os autos de infração em razão da violação ao art. 23, IX, da Lei 4.821/98, que estabelece a obrigatoriedade de alvará para realização de pequenas obras
”.

O segundo fundamento que alicerça a irresignação do Estado Apelante é a alegação de
bis in idem
na cobrança fiscal.

Nos termos do art. 204, do Código Tributário Nacional (CTN) “
a dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída”
, sendo certo que “
a presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
”, nos termos do seu parágrafo único.

Da mesma forma, nos termos do art. 3º, da Lei n.º 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, “
a Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez
”, cabendo ao executado produzir prova para ilidir a referida presunção.

Destarte, tanto o Código Tributário Nacional (CTN) quanto a Lei de Execuções Fiscais (LEF) imputam ao executado o ônus de desconstituir a presunção de certeza e liquidez da CDA, através da produção das provas necessárias para tal.

Quanto ao ponto, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que “
em razão da execução fiscal ser lastreada em certidão de dívida ativa, é ônus da parte executada afastar a presunção de certeza e liquidez do título executivo
”. (AgInt no REsp n. 1.816.238/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/10/2019, DJe de 24/10/2019).

Nesta perspectiva, caberia ao Estado Apelante o ônus de comprovar suas alegações, não bastando apontamentos genéricos acerca dos fatos narrados pelo Município de Vitória (ES).

Desta forma, não tendo o Estado Apelante desconstituído a dívida fiscal cobrada pelo Município de Vitória, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

Em relação aos honorários recursais, previstos no art. 85, § 11 do CPC/15, incidem os mesmos na hipótese, razão pela qual majoro os honorários advocatícios em 5,0% (cinco por cento), para somar um total de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa – documento id 2113888, pág. 199.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5003147-14.2019.8.08.0024

APELANTE
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA (ES)

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). ALEGAÇÃO DE NULIDADE. INDICAÇÃO DA ORIGEM E DA NATUREZA DO DÉBITO. ALEGAÇÃO AFASTADA. BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PROVAS. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
A Execução Fiscal é lastreada na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 2833/2017, a qual consta os Termos de Inscrição, a data da inscrição, a origem do débito, e ainda anexo descrevendo a natureza do tributo, conforme documento id 2113887 – págs. 107-113.
2.
Nos termos do art. 3º, da Lei n.º 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, “
a Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez
”, cabendo ao executado produzir prova para ilidir a referida presunção.
3.
A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) é no sentido de que “
em razão da execução fiscal ser lastreada em certidão de dívida ativa, é ônus da parte executada afastar a presunção de certeza e liquidez do título executivo
”. (AgInt no REsp n. 1.816.238/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/10/2019, DJe de 24/10/2019).
4
.
Sentença mantida.

Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.